Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa por bens passíveis de penhora. CNIB. Inadequação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de pesquisa de bens e/ou decretação de indisponibilidade (constrição) do patrimônio do devedor.
III. Razões de decidir
3. A CNIB foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis indistintos, além de permitir a comunicação do levantamento dessas ordens.
4. A identificação de bens em nome do devedor deve ser buscada por outros meios, como consultas aos registros públicos e aos órgãos/cadastros competentes, que estão à disposição do exequente, observados os trâmites legais aplicáveis e o recolhimento dos emolumentos devidos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/14 do CNJ
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704040-41.2025.8.07.0000, Rel. Des, James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, AI 0701420-22.2025.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.